Tribunal: TJMT
Processo: 0002602-16.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002602-16.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 012.171.261-39 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MERCADO MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 07.469.694/0001-50 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), GUILHERME DOS SANTOS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ASSISTENTE), G. S. P. - CPF: 051.444.561-03 (APELANTE), SILVANIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 012.171.261-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPRA E INGESTÃO DE LEITE VENCIDO, COM PREJUÍZO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo prova mínima do dano, e nem de que o alegado dano foi causado por produto vendido pelo apelado, não é cabível indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002602-16.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVÂNIA SOUZA DOS SANTOS, em nome próprio, e pelo seu filho GUILHERME DOS SANTOS PIRES, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores”
(Proc. no 0002602-16.2016.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra MERCADO MORUMBI LTDA - ME, julgou improcedente o pedido, pois, segundo o MM. juiz, os autores não comprovaram que o leite, alegadamente vendido fora do prazo de validade, fora adquirido no estabelecimento comercial do réu/apelado, tampouco que eles ingeriram o produto, e nem que o alegado problema intestinal decorreu da ingestão do leite vencido. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade da verba suspensa

em razão da concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. n.

89146473 - págs. 62-67).

Os apelantes expõem que no dia 23.11.2015 adquiriram no estabelecimento comercial o réu um litro de leite com prazo de validade vencido, e que, inadvertidamente, tendo ingerido o produto estragado, sofreram tonturas, fortes dores estomacais e desinteria.

Alegam que, ao julgar o pedido indenizatório improcedente, o MM. juiz cerceou o direito à produção das provas necessárias à demonstração dos fatos, pois, tendo requerido
“uma contraprova”,
o magistrado
“nada falou sobre tal pedido”.
Afirmam que o apelado poderia perfeitamente ter apresentado uma lista com indicação do lote do produto adquirido junto à empresa Leitebom, e, com isso, provar que o produto não fora vendido além do prazo de validade, mas não o fez.

No mérito, alegam que a demonstração de que adquiriram remédios para a solução de problemas intestinais já é suficiente à comprovação do dano alegado, bem como ao direito à indenização, e, como o apelado não provou que não vendeu o leite vencido, ou que o produto vendido não estava fora do prazo da validade, a obrigação de reparar os danos morais e materiais causados deve ser reconhecida.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que o apelado seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos morais e materiais causados (cf. Id. n. 89146473 - págs. 68-75).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 89146473 (págs. 79-92), o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A douta PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

96358474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A parte apelante alega que a sentença não deve prevalecer porque o seu direito à produção probatória restou cerceado, inclusive porque o magistrado não determinou que o apelado comprovasse que não adquiriu leite do fabricante
Leitebom
, e que não vendeu o produto lácteo com prazo de validade vencido, o que, segundo os apelantes, foi o fato responsável por uma grave disenteria que acometeu todos os membros da família Santos que ingeriram o produto.

A preliminar de nulidade não comporta acolhimento, pois, na verdade, incumbe ao juiz decidir sobre a necessidade ou não da prova pleiteada, e, no caso, a prova pleiteada, mesmo que mostrasse que o produto fora vendido no estabelecimento comercial da empresa apelada, e também que aquele produto fora vendido para os apelantes, não seria suficiente para alterar o desfecho adotado na sentença, ou seja, a prova complementar seria de todo modo desnecessária.

Ademais, mesmo em relações consumeristas, onde cabível a providência da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor apresentar substrato probatório mínimo, inclusive para que a inversão probatória possa percorrer o sentido indicado pelos vestígios mínimos apresentados; no caso, cabia à parte autora, no mínimo, fazer prova de que o produto fora de fato adquirido no local apontado como sendo o local de aquisição do produto vencido, pois,
conquanto a responsabilidade civil do estabelecimento comercial seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para validar teses inteiramente desprovidas do indícios probatórios mínimos só em função do perfil hipossuficiente do consumidor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No presente caso, a parte autora exibiu cópia de um documento que muito se assemelha ao tipo de documento que normalmente é emitido em operação de compra e venda de produtos em mercados/supermercados e congêneres, emitido em 23/11/2015, sob o no 0186(8)393, contendo o registro da venda/compra de uma unidade do produto “LEITEBOM COMAJUL 1L”, pelo preço de R$ 2,25, além de outro item (cf. Id. no 89146470 – fls. 27), mas, embora conste uma anotação manuscrita, declarando que “Emerson Pires da Silva comprou (de?) leite no mercado Morumbi 23/11/15”, a única referência ao estabelecimento comercial da ré (“Mercado Morumbi”) é exatamente aquela que consta da frase manuscrita sabe-se lá por quem.

Por outro lado, para provar que produto era impróprio para consumo, os apelantes juntaram foto de um recipiente com leite talhado, ao lado de um saco de leite vazio, do qual consta como data de vencimento o dia 21 de novembro de 2015 (cf. Id. n. 89146470 - pág. 29), e, para provar o mal alegadamente causado pelo consumo do leite vencido, juntaram cópia da nota fiscal referente à compra de medicamento denominado
Magnostase
, no dia 24.11.2015 (cf. Id. n. 89146470 - pág. 31).

Esses elementos probatórios, porém, não dão certeza e segurança quanto à veracidade da imputação lançada na inicial contra a empresa ré; é possível que os fatos tenham se passado exatamente conforme ali descritos, mas a prova apresentada não confere sustentação veraz a qualquer conclusão nesse sentido.

E foi justamente por isso que a sentença, além de não admitir que o produto de fato fora adquirido no estabelecimento da ré, concluiu também pela ausência de comprovação segura mínima de que o produto fora ingerido pelos autores, e nem que aquele produto, indicado no documento precário vinculado ao Id. no 89146470, foi de fato o produto que desencadeou os alegados problemas intestinais sofridos pelos requerentes, daí porque não realmente não se pode impor condenação à ré ao pagamento de indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. SUSHI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INTOXICAÇÃO E A REFEIÇÃO PRODUZIDA PELO RESTAURANTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de intoxicação alimentar, na qual alega a parte autora que fora ocasionada pelos alimentos ingeridos no restaurante da requerida, julgada improcedente na origem. 2. É consabido que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3. In casu, o conjunto fáticoprobatório não é suficiente para se estabelecer um nexo de causalidade entre a intoxicação alimentar que restou acometida a parte autora com os alimentos ingeridos no restaurante do réu. 4. A simples observação constante no prontuário hospitalar de que o requerente tinha sintomas de intoxicação alimentar e a baixa hospitalar 12h após a ingestão do alimento não são suficientes para comprovar que a patologia decorreu do alimento ingerido no restaurante do requerido. 5. Não há notícia nos autos de que outras pessoas tenham apresentado sinais de intoxicaçao, nem mesmo os pais do menor, os quais também ingeriram o alimento. 6. Imprescindível neste casos a realização de prova pericial, a qual não foi postulada pela parte autora. Assim, ausente um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, o nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível no 5016181-02.2018.8.21.0001, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 23-04-2021).

Ademais, chama atenção o fato de que Emerson Pires da Silva, pai do menor e marido da autora, também ajuizou ação indenizatória (proc. n. 00017561-26.2015.8.11.00030), com as mesmas alegações contidas no presente processo, e valendo-se igualmente das mesmas provas, mas nenhum dos membros da família procurou atendimento médico.

É claro que nem todo desarranjo fisiológico, sobretudo intestinal é motivo para que se busque atendimento médico, mas a recusa ao pronto atendimento médico certamente indica que, ainda que todos os membros da família tenham sofrido desagradáveis problemas intestinais após ingerir o leite, e ainda que referidos problemas tenham sido efetivamente causado pela ingestão do produto lácteo, as circunstâncias do caso indicam claramente que os problemas não inspiraram maiores cuidados e providências, justamente porque foram suportáveis enquanto meros desconfortos, sem qualquer afetação a qualquer aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana, sendo, pois, correta a conclusão sentencial de que, situados os fatos aquém da linha do mero desconforto, descabe o acolhimento da pretensão indenizatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso; consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pel
os
apela
ntes
, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021